Tribunal: TJES
Processo: 0047538-86.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0047538-86.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FIDELIS LOPES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – REGULARIDADE DA EXCLUSÃO – TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O militar estadual transferido para a reserva remunerada não pode ser promovido posteriormente a sua inatividade, devendo ser excluído do Quadro de Acesso, nos termos da legislação supracitada.

2.
Na medida em que os fundamentos utilizados na r. sentença foram suficientes para o deslinde da demanda e sendo desnecessário que o magistrado enfrente todos os argumentos deduzidos pelas partes, não vejo razão para a sua reforma por ausência de fundamentação.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FIDELIS LOPES
, em face da r. sentença de fls. 149/153, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da “
Ação Ordinária
” ajuizada por ele em face de
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral, visto que “
os documentos constantes dos autos não comprovam as alegações do requerente de que deveria ter sido promovido a contar de 07.12.2007, e que diversas promoções de outros militares não constarem do Quadro de Acesso.
”.

Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento de custas judiciais remanescentes, acaso existente, e em honorários advocatícios, em favor dos patronos dos requeridos, os quais estabeleceu em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 85, §4º, inc. III, do CPC/15, devendo ser corrigidos monetariamente pelo INCP/IBGE, a partir daquela data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da decisão (art. 85, §16, CPC/15). Porém, suspendeu sua exigibilidade, eis que concedida a assistência judiciária gratuita a ele.

Em razões recursais (fls. 177/187), o apelante sustenta, em síntese, que houve erro do Estado, por meio da Comissão de Promoções de Praças da Polícia Militar, com relação à indicação das datas dos surgimentos das vagas. Aduz que houve omissão sobre as vagas que surgiram nos dias 22/03/2007 e 07/11/2007.

Afirma que a r. sentença não indicou os motivos que levaram à conclusão e julgamento pela improcedência do pedido autoral, o que prejudica a ampla defesa e o contraditório, devendo esta ser declara nula, por ausência de fundamentação.

Por fim, defende que o d. Juízo sentenciante entendeu que o autor não comprovou o alegado, sem se ater às alegações autorais quanto às omissões das vagas, apenas julgando de forma genérica, sem elucidar o motivo pelo qual afastou a prova trazida pelo autor, se tratando de clara negativa de prestação jurisdicional.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO –
IPAJM
, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida a r. sentença objurgada, pois alegam, basicamente, que o autor, na mesma em que deveria ser promovido pelo critério de antiguidade e ocuparia a 22ª colocação, foi transferido para a reserva remunerada e excluído, consequentemente do Quadros de Acesso, o que impediu sua promoção.

A d. Procuradoria de Justiça declinou de intervir no feito em Id. 6786281.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047538-86.2012.8.08.0024

APELANTE: FIDELIS LOPES

APELADOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FIDELIS LOPES
, em face da r. sentença de fls. 149/153, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da “
Ação Ordinária
” ajuizada por ele em face de
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral, visto que “
os documentos constantes dos autos não comprovam as alegações do requerente de que deveria ter sido promovido a contar de 07.12.2007, e que diversas promoções de outros militares não constarem do Quadro de Acesso.
”.

Narra a exordial que a Lei Complementar Estadual nº 321 entrou em vigor em 17/05/2005, regulando o ingresso às promoções dos Praças e Oficiais Administrativos, alterando, ainda, os efetivos da PMES e do CBMES.

Relata o autor que, pelo critério de antiguidade, figurou na 11ª posição no Quadro de Acesso publicado em 01/11/2007 (BCG nº 044/2007), e na 39ª posição, pelo critério de merecimento.

Destaca que, a LC nº 321/2005, em seu artigo 10, inciso II, estabelece que as promoções para Subtenente, almejada por ele, obedeceriam os critérios de metade por merecimento e metade por antiguidade, efetuadas na data do surgimento das vagas nos respectivos quadros da PM. Sendo assim, expõe que tendo em vista que surgiram 22 (vinte e duas) vagas para a graduação em Subtenente, deveria ter preenchido a 22ª vaga, pelo critério de antiguidade (11ª posição – BCG 004/2007), porém não foi promovido.

Portanto, ajuizou a demanda requerendo a procedência do pedido para que seja declarada a sua promoção à graduação de Subtenente, bem como para que a requerida seja condenada ao pagamento dos valores devidos referentes à diferença da remuneração dos cargos de 1º Sargento e Subtenentes, retroativos à data de 13/12/2007, calculadas com juros e correção monetária.

Após regular trâmite processual, o d. Juízo “a quo” julgou improcedente a pretensão autoral, visto que “
os documentos constantes dos autos não comprovam as alegações do requerente de que deveria ter sido promovido a contar de 07.12.2007, e que diversas promoções de outros militares não constarem do Quadro de Acesso.
”.

Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento de custas judiciais remanescentes, acaso existente, e em honorários advocatícios, em favor dos patronos dos requeridos, os quais estabeleceu em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 85, §4º, inc. III, do CPC/15, devendo ser corrigidos monetariamente pelo INCP/IBGE, a partir daquela data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da decisão (art. 85, §16, CPC/15). Porém, suspendeu sua exigibilidade, eis que concedida a assistência judiciária gratuita a ele.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que houve erro do Estado, por meio da Comissão de Promoções de Praças da Polícia Militar, com relação à indicação das datas dos surgimentos das vagas. Aduz que houve omissão sobre as vagas que surgiram nos dias 22/03/2007 e 07/11/2007.

Afirma que a r. sentença não indicou os motivos que levaram à conclusão e julgamento pela improcedência do pedido autoral, o que prejudica a ampla defesa e o contraditório, devendo esta ser reformada, por ausência de fundamentação.

Por fim, defende que o d. Juízo sentenciante entendeu que o autor não comprovou o alegado, sem se ater às alegações autorais quanto às omissões das vagas, apenas julgando de forma genérica, sem elucidar o motivo pelo qual afastou a prova trazida pelo autor, se tratando de clara negativa de prestação jurisdicional.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO –
IPAJM
, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida a r. sentença objurgada, pois alegam, basicamente, que o autor, na mesma em que deveria ser promovido pelo critério de antiguidade e ocuparia a 22ª colocação, foi transferido para a reserva remunerada e excluído, consequentemente do Quadros de Acesso, o que impediu sua promoção.

Pois bem.

No parecer emitidor pela PMES (fl. 41/47), consta que: “
A
o analisar o quadro de distribuição das promoções, vê-se que o 1º Sgt QPMP-0 Fidelis Lopes, RG: 7926-3 deveria ser promovido na data de 13.12.2007, pelo princípio de “antiguidade”, e iria ocupar a 22ª (vigésima segunda) vaga surgida na data de 13.12.2007. Todavia, de acordo com o art. 26, III, da Lei Complementar 321/2005, o militar é excluído dos Quadros de Acesso quando é transferido para a Reserva Remunerada. Assim, como consta do BCG 001/2008 em anexo, o 1º Sgt QPMP-0 Fidelis foi transferido para a reserva remunerada exatamente na data de 13.12.2007 [...]”.

Em seguida, conclui o ofício que “
ao ingressar na inatividade na data de 13.12.2007, o 1º Sgt QPMP-0 Fidelis Lopes,
RG: 7926-3
não teve direito à promoção à graduação de Subten QPMP-0 surgida naquela mesma data.”

Nesse diapasão, para melhor elucidação das questões aduzidas, colaciono o teor da referida Lei Complementar Estadual nº 321/2005, vigente à época dos fatos, com destaque ao seu artigo 26, inc. III, que impede a promoção de militar por ocasião de transferência para a reserva remunerada,
in verbis:

Art. 26.
O militar estadual será excluído do quadro de acesso, sempre que ocorrer uma das seguintes circunstâncias:

I – morte;

II – reforma;

III – transferência para reserva remunerada
;

IV – promoção;

V – incapacidade física definitiva comprovada em inspeção de saúde;

Fato é, portanto, que o militar estadual transferido para a reserva remunerada não pode ser promovido posteriormente a sua inatividade, devendo ser excluído do Quadro de Acesso, nos termos da legislação supracitada

Contudo, em que pese as alegações do recorrente de que houve erro do Estado, por meio da Comissão de Promoções de Praças da Polícia Militar, com relação à indicação das datas dos surgimentos das vagas, tendo em vista as supostas vagas omitidas que surgiram nos dias 22/03/2007 e 07/11/2007, ao analisar as provas dos autos, tenho o mesmo entendimento do d. Juízo sentenciante, pois
não verifico documentos hábeis a comprovar que ele deveria ter sido promovido no dia 07/12/2007, e não em 13/12/2007, data esta que foi transferido para a reserva remunerada
.

Logo, na medida em que os fundamentos utilizados na r. sentença foram suficientes para o deslinde da demanda e sendo desnecessário que o magistrado enfrente todos os argumentos deduzidos pelas partes, não vejo razão para a sua reforma por ausência de fundamentação.

Feitas tais considerações,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR
-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Em razão do desprovimento do recurso, conforme o art. 85, § 11º do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais recursais para R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos fixados na sentença, estando a sua exigibilidade suspensa em razão de ser a parte apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 07/02/2024.

Voto: Acompanhar o relator.

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.02.2024:

Declaro meu impedimento para atuar no julgamento do recurso, nos termos do artigo 144, II, CPC.